Tribunal: TJSP
Processo: 2214500-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores contritos ante uma alegada impenhorabilidade. Irresignação do executado. Acórdão proferido por esta Câmara que deu provimento ao recurso, reconhecendo a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Agravo em recurso especial interposto pelo agravado. Superior Tribunal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores contritos ante uma alegada impenhorabilidade. Irresignação do executado. Acórdão proferido por esta Câmara que deu provimento ao recurso, reconhecendo a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Agravo em recurso especial interposto pelo agravado. Superior Tribunal de Justiça que a ele deu provimento, determinando o retorno do feito a este Tribunal de Justiça para que aplique a regra da impenhorabilidade nos termos da atual jurisprudência. Reanálise ora realizada. Permanece com razão o agravante, embora por outros fundamentos. O recorrente logrou êxito em comprovar que os valores bloqueados correspondem quase que a integralidade de seu benefício previdenciário, que detém natureza alimentar, sendo, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Em que pese a possibilidade de relativização, verifica-se que o valor bloqueado é, de fato, impenhorável, conforme entendimento mais recente consolidado pelo C. STJ no julgamento do EREsp 1.874.222-DF. Decisão de primeiro grau reformada. Recurso provido.